Tribunal: TJDFT
Processo: 0710952-71.2018.8.07.0009
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR. CERCEAMEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURADO. EXISTÊNCIA DE PONTOS CONTROVERTIDOS. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA. SENTENÇA CASSADA.

1. O Código de Processo Civil, em seu art. 373, estipula a forma de distribuição do ônus da prova, cabendo ao autor provar o fato constitutivo de seu direito, enquanto ao réu incumbe a comprovação dos fatos extintivos, impeditivos ou modificativos dos direitos da parte adversa.

2. Conquanto caiba ao juiz, como destinatário final das provas, indeferir aquelas que repute inoportunas, inadequadas ou meramente protelatórias, tem ele o dever de oportunizar o pedido de produção de provas, analisar seu cabimento, e esclarecer o motivo do deferimento ou indeferimento, mormente quando a questão discutida nos autos não é unicamente de direito.

3. O Magistrado deve atuar no processo atento ao princípio da cooperação, que consiste no dever de colaboração entre o Juiz e as partes para o deslinde da demanda, de modo a se alcançar, de forma ágil e eficaz, a justiça do caso concreto.

4. Na hipótese dos autos, observa-se ser imprescindível a produção de prova testemunhal, já que por meio de prova oral é possível ser comprovado quando a declaração de renúncia fora firmada, assim como quais seriam os direitos da titulação de “Pastora de Honra” concedida à parte ré/recorrida, já que o Estatuto da instituição religiosa é silente em relação à utilização do uso do apartamento localizado nas dependências do imóvel da autora/apelante.

5. Recurso conhecido e provido. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Sentença cassada.